Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LAUDO PERICIAL. REGULAR E OBJETIVO. VALIDADE. PERITA IMPARCIAL NOMEADA PELO JUIZO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso de execução no contrato de empreitada global.
2. A apelante requereu: (a) nulidade do laudo pericial e realização de nova perícia; (b) reforma da sentença para improcedência dos embargos; e (c) subsidiariamente, reconhecimento da sucumbência recíproca e fixação proporcional dos honorários
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, apta a impedir o conhecimento integral do recurso; e
(ii) estabelecer a validade do laudo pericial e a necessidade de nova perícia;
(iii) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. Tendo a recorrente optado por não impugnar os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
2. Se a perícia foi elaborada conforme os ditames do artigo 473 do CPC e os quesitos foram respondidos objetivamente, não há necessidade de elaboração de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC. Ademais, cabe ao magistrado avaliar a suficiência dos fundamentos lançados pelo expert, que no caso se mostraram satisfatórios.
3. Uma vez que o laudo pericial foi bem elaborado e devidamente fundamentado por profissional competente, além de inexistir erro ou imprecisão, a simples discordância da conclusão do perito oficial, desprovida de elementos aptos a desqualificar a técnica da perícia, não é suficiente para rechaçar o laudo apresentado
4. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, situação caracterizada pelo legislador pela necessidade de correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa hipótese não restou configurada nos autos.
5. Quanto à sucumbência, a sentença condenou integralmente a embargada, mas houve sucumbência recíproca, pois remanesceu crédito de aproximadamente 1/3 do valor executado. Redistribuição dos ônus: 30% para a embargante e 70% para a embargada (CPC, art. 86).
IV. DISPOSITIVO E TESE
1.Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido para reconhecer sucumbência recíproca e redistribuir os ônus na proporção de 30% para a embargante e 70% para a embargada.
Teses firmadas:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento integral do recurso.
2. O laudo pericial elaborado conforme o art. 473 do CPC e sem vícios não pode ser desconsiderado por mero inconformismo da parte.
3. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente à perda e ao ganho de cada parte (CPC, art. 86).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III e IV; 85; 86; 473; 476; 479; 480. CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750536, 07087281520228070012, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 24/08/2023. TJDFT, Acórdão 1826063, 07241168820228070001, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29/02/2024. TJDFT, Acórdão 1847502, 07048690620228070007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 11/04/2024. STJ, REsp 1433098/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/05/2015.